Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-70.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO
Consoante o disposto no inciso II, do artigo 144, do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para julgar o presente feito, tendo em vista a atuação em primeiro grau de jurisdição (id. n. 36778620).
Proceda-se à redistribuição dos autos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator Sorteado